Tribunal: TJSP
Processo: 1005970-09.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – Cobrança de direitos autorais pelo ECAD, em virtude de realização de eventos com execução de obras musicais – Prescrição verificada – Configuração de ilícito extracontratual – Prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC – Precedente do C. STJ – Não concessão de tutela inibitória – Ausência de demonstração de prática atual de qualquer ato

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS – Cobrança de direitos autorais pelo ECAD, em virtude de realização de eventos com execução de obras musicais – Prescrição verificada – Configuração de ilícito extracontratual – Prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do CC – Precedente do C. STJ – Não concessão de tutela inibitória – Ausência de demonstração de prática atual de qualquer ato de violação a direito autoral - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005970-09.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESCRITÓRIO
CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, são apelados PEDRO
ALEXANDRE VIEIRA ME e SINDICATO RURAL DA ALTA NOROESTE - SIRAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 2/8
Voto no 2367
Apelação no 1005970-09.2016.8.26.0032
Apelante: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
E.C.A.D.
Apelado(a)(s): PEDRO ALEXANDRE VIEIRA ME e SINDICATO RURAL DA
ALTA NOROESTE SIRAN
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Antonio Conehero Junior
DIREITOS AUTORAIS
Cobrança de direitos autorais
pelo ECAD, em virtude de realização de eventos com
execução de obras musicais Prescrição verificada
Configuração
de
ilícito
extracontratual

Prazo
prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3o, inciso
V, do CC Precedente do C. STJ Não concessão de
tutela inibitória Ausência de demonstração de prática
atual de qualquer ato de violação a direito autoral -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 935/941, cujo relatório adoto,
JULGOU EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a demanda proposta por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD em face de Pedro
Alexandre Vieira
ME e Sindicato Rural da Alta Noroeste
SIRAN, com
fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a
prescrição no tocante ao pedido de condenação dos réus ao pagamento do
débito relativo aos eventos 6o Mega Motofest e 7o Mega Motofest, bem como
JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de condenação dos réus ao cumprimento
de obrigação de não fazer. No mais, em razão da sucumbência, condenou a
parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, para cada
corréu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 3/8
Inconformada com a r. sentença, apela a parte autora (fls.
948/969), alegando, em apertada síntese: 1) a não ocorrência de prescrição,
tendo em vista que, ao caso sub judice, deve ser aplicado o prazo previsto no
artigo 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos, e não o prazo trienal previsto no
artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil, como entendeu o juízo de origem; 2)
que houve, por parte dos réus, violação a direito autoral, que deve ser
equiparada ao descumprimento contratual; 3) a fundamentação da r. sentença
contraria expressamente recentíssimo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça; 4) não houve prescrição em relação a nenhum dos eventos realizados
em abril/2010 e abril/2011, respectivamente; 5) a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela, ainda que em sede recursal, é possível e visa justamente
impedir a ocorrência de novas violações; 6) ainda que não se tenha qualquer
notícia sobre realização de evento após o ano de 2011, é fato conhecido que o
segundo réu tem por hábito a locação de seu espaço para eventos, o que
corrobora a necessidade de concessão da antecipação da tutela, ordenando a
imediata suspensão ou abstenção de execução de obras musicais no espaço do
segundo réu, enquanto não obtida a prévia autorização do ECAD.
Contrarrazões do corréu Sindicato Rural da Alta Noroeste
- SIRAN às fls. 975/995.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação ordinária, onde se discute a
cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição
ECAD, em virtude de realização de eventos com execução de
obras musicais.
A r. sentença julgou extinta, com resolução de mérito, a
ação, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil,
reconhecendo a prescrição no tocante ao pedido de condenação dos réus ao
pagamento do débito relativo aos eventos 6o Mega Motofest e 7o Mega Motofest,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 4/8
bem como julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao
cumprimento de obrigação de não fazer.
Respeitado o entendimento da parte autora/apelante, tem-
se que a r. sentença não merece reforma.
Senão vejamos.
A Lei no 9.610/1998, prescreve, em seu artigo 68, caput,
in verbis:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular,
não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições
musicais
ou
lítero-musicais
e
fonogramas,
em
representações e execuções públicas.
(...). (grifei).
Quanto
ao
prazo
prescricional,
diversamente
do
sustentado pela parte autora/apelante, o Superior Tribunal de Justiça, para o
exercício de pretensão derivada da violação de direitos autorais, entendeu que,
em virtude da não previsão expressa pelo Código Civil de 2002, a matéria passou
a ser regulada por seu artigo 206, § 3o, V, que fixa prazo de três anos. Nesse
sentido:
RECURSOS
ESPECIAIS.
DIREITO
AUTORAL.
OBRAS
MUSICAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUTORIZAÇÃO
PARA
EXIBIÇÃO
PÚBLICA.
NECESSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
CRITÉRIOS DE COBRANÇA. TABELA DO ECAD. VIABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXORBITÂNCIA
NÃO
VERIFICADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 5/8
1. Ação ajuizada em 21/10/2008. Recursos especiais interpostos
em 17/12/2013 e conclusos ao Gabinete em 25/8/2016.
2. O propósito recursal, além de examinar se houve cerceamento
de defesa e definir o prazo prescricional incidente sobre
pretensão de cobrança de direitos autorais, é analisar pedido de
revisão dos valores praticados pelo ECAD e verificar se é ou não
necessária autorização para utilização de composições musicais
e literomusicais integrantes de obras audiovisuais exibidas em
cinemas.
3. Os juízos de origem entenderam que não seria necessária
maior dilação probatória para solução da controvérsia, de modo
que estaria autorizado o julgamento antecipado da lide. O exame
da tese contrária exigiria revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial por
força da Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. A pretensão de reparação dos danos causados em razão
da
utilização
de
obras
musicais,
literomusicais
ou
fonogramas sem a devida autorização prescreve em três
anos. Precedentes.
5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o
não conhecimento do recurso quanto ao tema.
6. O art. 68, caput, da LDA contém disposição específica a
impedir a utilização, sem autorização, de composições musicais,
literomusicais ou fonogramas em representações e execuções
públicas, sendo certo que, previamente ao uso das obras, deve
ser apresentada ao escritório central a comprovação dos
recolhimentos relativos aos direitos autorais.
7. Constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de
direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado
em assembleia composta pelos representantes das associações
que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços
por ele instituída. Precedentes.
8. As alterações promovidas pela Lei 12.853/13 à LDA não
modificaram o âmbito de atuação do ECAD, que permanece
competente para fixar preços e efetuar a cobrança e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 6/8
distribuição dos direitos autorais.
Precedente.
9. Rever o montante arbitrado a título de honorários advocatícios
só é possível, em recurso especial, quando constatada nítida
irrisoriedade
ou
exorbitância,
circunstâncias
ausentes
no
particular.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
(REsp 1694254/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (grifei).
Ademais, importa ressaltar que, na hipótese de execução
de obras musicais em eventos esporádicos, sem prévia autorização do ECAD,
não há que se falar em relação negocial, tampouco descumprimento contratual,
como quer fazer crer o apelante. A violação de direitos autorais, nesse caso,
configura ilícito extracontratual, razão pela qual aplica-se o prazo trienal previsto
no artigo do diploma civil acima mencionado.
No caso sub judice, o autor pleiteia direitos autorais
referentes a eventos realizados nos anos de 2010 e 2011. Considerando que a
ação foi proposta em 31/05/2016, estão prescritos os valores relativos a tais
eventos, como bem reconheceu o juízo de origem.
No mais, a pretensão de concessão de antecipação dos
efeitos da tutela não comporta guarida, tendo em vista que a presente ação foi
proposta em 2016, sem demonstrar a parte autora/apelante que os réus, após os
anos de 2010 e 2011, quando da realização do 6o Mega Motofest e do 7o Mega
Motofest, respectivamente, esteja praticando qualquer ato de violação a direito
autoral.
Neste ponto, foi bem o juízo de origem quando afirmou:
“Pelas mesmas razões não procede a pretensão de concessão de
tutela inibitória visando à suspensão da execução de obras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 7/8
musicais enquanto não obtida a correspondente licença. Os réus
não desenvolvem atividades direcionadas à transmissão e
execução de obras musicais, os eventos questionados pelo
autor foram realizados de forma esporádica, não há relação
jurídica contratual entre as partes, e não se trata de hipótese
de cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.
Não há notícia de nova ofensa a direitos autorais em edições
do mesmo evento posteriores a 2011, tampouco há notícia da
efetiva realização de novas edições do evento nos últimos
cinco anos. Havendo futura e incerta violação aos direitos
autorais, o autor poderá, agindo com diligência, obter tutela de
urgência para obstar a lesão, mediante apreensão e lacração dos
equipamentos sonoros, nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98,
além de buscar a reparação material se o devedor não efetuar
pagamento voluntário, possibilidade que por si afasta a
necessidade da tutela postulada nesta ação. Não cabe a
concessão de tutela jurisdicional para prevenir a remota
possibilidade de nova ofensa à lei, ausentes elementos objetivos
indicando o risco iminente de lesão a direito.” (fls. 940/941)
(grifei).
Destarte, mantenho a r. sentença por seus próprios e
bastante fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste e.
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do corréu SIRAN para
12% do valor atualizado da causa.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005970-09.2016.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2367 8/8
RELATORA